Tribunal: TCU
Processo: 026.595/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 3590/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 03 (três) Unidades Escolares de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, conforme observações abaixo: Ação 01 (ID: 25393) Rua Antônio Fabricio. s/no, Bairro São Cristóvão Ação 02 (ID: 25394) Praça Benjamin Constant, 46. Bairro Centro Ação 03 (ID: 25395) Rua Sarmento Soares. s/no, Bairro Nova Esperança (no da TCE no sistema: 630/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3198/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.595/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Cidenei Lobo do Nascimento (XXX.961.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Humaitá - AM. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.